Tribunal: TJDFT
Processo: 0721992-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRARODINÁRIO PROCESSO: 0721992-13.2024.8.07.0018 RECORRENTE: EQUATORIAL TELECOMUNICAÇÕES S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LEGALIDADE DO REPASSE ECONÔMICO AO CONSUMIDOR. I – CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança com fundamento no Tema 1.223 do STJ. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS nas operações de concessionárias de serviço público de telecomunicações é compatível com o entendimento firmado no Tema 1.223 do STJ; (ii) estabelecer se é cabível a compensação ou restituição dos valores supostamente recolhidos sob essa insígnia, no quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.223), reconhece a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS quando a base é o valor da operação, por configurar repasse econômico ao consumidor. 4. O conceito de “valor da operação”, previsto no art. 13 da LC no 87/1996, compreende todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre a mercadoria ou sobre o serviço, inclusive tributos como o PIS e a COFINS, repassados de forma destacada ou não na fatura a ser paga pelo consumidor. 5. A ausência de previsão legal específica que exclua o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS inviabiliza a pretensão da impetrante, sendo vedado ao Poder Judiciário conceder isenção tributária sem amparo legal, nos termos do art. 150, §6o, da CF/1988. 6. Considerando a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, não há se falar em restituição de valores supostamente pagos de maneira indevida ou em sua compensação. IV – DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: 1. É legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, inclusive nas operações de prestação de serviços por concessionárias de telecomunicações, quando tais valores compõem o custo da operação e são repassados ao consumidor. 2. A exclusão de tributos da base de cálculo do ICMS somente é admissível mediante previsão legal específica, conforme determina o art. 150, §6o, da CF/1988. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, §6o, e 155, §2o, XI e XII; LC no 87/1996, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.185.070/RS (Tema 1.223), REsp no 976.836/RS (Tema 293), REsp 1.185.070/RS (Tema 428); STF, RE no 1.053.574 (Tema 415). A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 13, inciso I, § 1o, inciso I, da LC 87/96, e 9o, § 3o, da Lei 8.987/1995, afirmando o afastamento da cobrança do ICMS mediante o acréscimo de valores a título de PIS e de COFINS em sua base de cálculo, declarando-se, ainda, o direito do insurgente de compensar os valores indevidamente recolhidos a esse título no quinquênio anterior à impetração. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio aos artigos 145, § 1o, e 155, inciso II, § 2o, inciso XII, alínea “i”, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial acerca da não incidência do PIS e da COFINS sobre o ICMS apurado. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada afronta aos artigos 13, inciso I, § 1o, inciso I, da LC 87/96, e 9o, § 3o, da Lei 8.987/1995, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 2.091.202/SP (Tema 1.223), concluiu que: “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou: “não há se falar em exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, e, consequentemente, não merece amparo o pedido de compensação dos valores supostamente recolhidos de maneira indevida formulado pela recorrente, motivos pelos quais a sentença não deve ser reformada [...] Apenas por amor ao debate, registro que enquanto o REsp 1.185.070/RS (Tema 1.223/STJ) tratou da base de cálculo do ICMS que, no caso, em observância ao art. 13 da Lei Complementar no 87/1996, corresponde ao valor da operação que constitui o fato gerador do imposto, concluindo pela inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do referido imposto, por tais contribuições integrarem o "valor da operação", em razão do seu repasse para os consumidores” (ID 72385719). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, neste aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 145, § 1o, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento”. (ARE 1545036 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2025 PUBLIC 12/12/2025). No tocante ao indicado malferimento ao artigo 155, inciso II, § 2o, inciso XII, alínea “i”, da Constituição Federal, também não cabe prosseguir o apelo extremo. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar no 87/1996) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.223/STJ). Assim, a matéria em debate restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou no Tema 1.098 (RE 1.258.842) o caráter infraconstitucional de controvérsia análoga, reforçando o entendimento de que a discussão não enseja a abertura da via extraordinária.” (RE 1563153 AgR, Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-10-2025 PUBLIC 29/10/2025). Acrescente-se, ainda, o seguinte julgado: Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Base de cálculo. Contribuição ao PIS. COFINS. Natureza infraconstitucional. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que considerou a discussão sobre a inclusão/exclusão do valor pago a título de contribuição ao PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS como de âmbito infraconstitucional. 2. A parte agravante buscou infirmar a decisão agravada, sustentando que a matéria não seria de índole infraconstitucional. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a matéria discutida no recurso extraordinário é de índole constitucional ou infraconstitucional. III. Razões de decidir 4. A controvérsia sobre a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS possui natureza infraconstitucional, exigindo a análise de legislação pertinente, não havendo ofensa direta à Constituição Federal. 5. A consolidação da jurisprudência da Corte nesse sentido torna desnecessário o sobrestamento do feito. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido. (ARE 1569826 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-11-2025 PUBLIC 13/11/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K